Tribunal: TJBA
Processo: 0563929-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563929-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TETON SERVICOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
ELTON DALTRO DE OLIVEIRA, ANA VERENA DE JESUS BARBOSA CANARIO, VILMA MARIA GRASSO DE SANTANA

APELADO: JORGE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA VERENA GONZAGA SOUZA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. CULPA RECÍPROCA. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DECORRENTE DO JULGADO. TUTELA PROVISÓRIA ABSORVIDA PELA DECISÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por JORGE FELIPE MELO OLIVEIRA em face de Acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais, sob o fundamento da culpa recíproca pelo insucesso de contrato de empreitada. O embargante alega omissão e contradição quanto à ausência de declaração expressa de rescisão contratual, inexigibilidade de parcela final e confirmação de tutela antecipada.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a existência de omissão ou contradição no Acórdão quanto à declaração formal de rescisão do contrato e inexigibilidade de saldo devedor; (ii) a necessidade de confirmação expressa de tutela antecipada em cenário de improcedência dos pedidos indenizatórios por culpa recíproca; (iii) a utilização dos aclaratórios como meio de rediscussão do mérito julgado.

III. Razões de Decidir

3. O Acórdão embargado enfrentou integralmente a matéria, reconhecendo a culpa recíproca das partes (apelante e apelada) pelo inadimplemento contratual, com base na boa-fé objetiva e na
exceptio non adimpleti contractus
, o que logicamente conduz à extinção do contrato sem atribuição de culpa exclusiva e sem dever de indenizar para ambos os lados.

4. Não há omissão quanto à declaração de rescisão contratual, uma vez que a sentença de primeiro grau, mantida integralmente pelo Acórdão, já havia declarado a extinção do contrato. A confirmação do julgado abarca tal conclusão, sendo desnecessária a reiteração em duplicidade.

5. A inexigibilidade da parcela final remanescente é consequência automática da aplicação da exceção do contrato não cumprido e do reconhecimento da culpa mútua. A manutenção da improcedência recíproca afasta, por si só, a exigibilidade de obrigações pendentes de pagamento atreladas à entrega da obra que não se concretizou.

6. A tutela antecipada deferida
limine litis
perde sua autonomia diante do julgamento de mérito. A pretensão de confirmação da tutela em sede recursal exigiria a reforma do entendimento sobre a culpa (buscando a culpa exclusiva da parte adversa), o que foi rechaçado pelo Colegiado.

7. A insatisfação com o resultado do julgamento configura mero inconformismo, não se amoldando às hipóteses do art. 1.022 do CPC. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de provas ou à alteração do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo da parte com o resultado do julgamento, que reconheceu a culpa recíproca e a consequente extinção do contrato sem indenizações, não configura omissão ou contradição sanável via embargos de declaração, sendo incabível a rediscussão do mérito ou a exigência de provimentos declaratórios já absorvidos pela lógica da decisão colegiada."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0563929-39.2017.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
JORGE FELIPE MELO OLIVEIRA
, e, como embargada,
TETON SERVICOS LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de ____.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADO(A) DE JUSTIÇA